Tribunal: STF
Processo: RE 1447140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de embargos de declaração, o qual foram acolhidos em parte, sem atribuir efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber, se é ou não viável, o acolhimento destes embargos de declaração ao argumento de não se caber análise da documentação juntada aos autos e sua conformação com as normas da Convenção em fase de cumprimento de sentença.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao entender cabe às instâncias de origem a análise da documentação juntada aos autos e sua conformação com as normas da Convenção, em fase de cumprimento de sentença, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.



    IV - Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.